Tribunal: STJ
Processo: 5764749-75.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874482 - GO(2025/0075410-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CIFARMA
CIENTIFICA
FARMACEUTICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB ADMINISTRADORA MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: GRB PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: MARINHO PEREIRA BRAGA
AGRAVANTE
: RENATO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: SÔNIA SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
AGRAVANTE
: GRB
ADMINISTRADORA
DE
IMOVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MABRA
FARMACEUTICA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
RAFAEL GAY POSSEBON - RS114035
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao aludido fundamento, de modo que a decisão ora agravada
não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
Documento eletrônico VDA55180159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f78bfc3-0992-421e-9ca0-ec53e9cc874f

3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f78bfc3-0992-421e-9ca0-ec53e9cc874f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874482 - GO(2025/0075410-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CIFARMA
CIENTIFICA
FARMACEUTICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB ADMINISTRADORA MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: GRB PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: MARINHO PEREIRA BRAGA
AGRAVANTE
: RENATO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: SÔNIA SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
AGRAVANTE
: GRB
ADMINISTRADORA
DE
IMOVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MABRA
FARMACEUTICA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
RAFAEL GAY POSSEBON - RS114035
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao aludido fundamento, de modo que a decisão ora agravada
não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
Documento eletrônico VDA54227120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:41
Código de Controle do Documento: 04361ce3-2f94-45bb-83d7-94e46d76022a

3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
OUTROS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da aplicação do disposto no
III, do
e na
por
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] basta uma simples leitura do Agravo em Recurso Especial para
verificar que o Agravo em Recurso Especial enfrentou de maneira direta
e objetiva o fundamento da inadmissão (incidência da
,
Súmula 7/STJ)
demonstrando que não se pleiteia a rediscussão do acervo fático, mas
sim a apreciação de questão jurídica relevante (fl. 929).

Acrescenta que "não houve, em nenhum momento, alegação genérica, mas
sim fundamentação clara, precisa e vinculada à decisão agravada, o que afasta a
aplicação da
" (fl. 929).
Súmula 182/STJ
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento ou improvimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA54227120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:41
Código de Controle do Documento: 04361ce3-2f94-45bb-83d7-94e46d76022a

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da

Súmula 7/STJ.
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o aludido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, limitando-se a parte agravante a
afirmar que "basta uma simples leitura do Agravo em Recurso Especial para verificar
que o Agravo em Recurso Especial enfrentou de maneira direta e objetiva o
fundamento da inadmissão (incidência da
" (fl. 929).
Súmula 7/STJ)
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54227120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:41
Código de Controle do Documento: 04361ce3-2f94-45bb-83d7-94e46d76022a

Documento eletrônico VDA54227120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:41
Código de Controle do Documento: 04361ce3-2f94-45bb-83d7-94e46d76022a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.482 / GO
Número Registro: 2025/0075410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51623787120168090051 576474975 57647497520248090051
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB ADMINISTRADORA MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: GRB PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: MARINHO PEREIRA BRAGA
AGRAVANTE
: RENATO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: SÔNIA SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
AGRAVANTE
: GRB ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MABRA FARMACEUTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
RAFAEL GAY POSSEBON - RS114035
Documento eletrônico VDA55148231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 5d4d08b9-46a6-4900-ab08-393abaf7feea

AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB ADMINISTRADORA MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: GRB PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: MARINHO PEREIRA BRAGA
AGRAVANTE
: RENATO SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: SÔNIA SILVEIRA BRAGA
AGRAVANTE
: UNIDROGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
AGRAVANTE
: GRB ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRB AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MABRA FARMACEUTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
RAFAEL GAY POSSEBON - RS114035
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 5d4d08b9-46a6-4900-ab08-393abaf7feea